Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. MÉRITO. ABONO. PERMANÊNCIA. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. O uso eficaz de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) impede a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos e, consequentemente, o pagamento do abono de permanência.
3. Apelação não conhecida. Remessa necessária provida.